Tribunal: TJSP
Processo: 1011089-37.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011089-37.2016.8.26.0068, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
apelantes/apelados ROBERTO SAVOIA, FRANCISCO GONÇALVES DE
MORAES, SUELY MATTAR MARKOWSKI e PAULO GREGORIO
MARKOWSKI, são apelados/apelantes PEDRO COUTO GONÇALVES e
RIYOKO DEGUCHI COUTO GONÇALVES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DEFERE-SE PROVIMENTO ao
recurso de Roberto Savoia; defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Paulo
Gregório e Suely Mattar, e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Francisco
Gonçalves de Moraes. V.U. Sustentou oralmente a Dra. Maria Alice Veja.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011089-37.2016.8.26.0068 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1011089-37.2016.8.26.0068
APTES/APDOS: ROBERTO SAVOIA, FRANCISCO GONÇALVES DE
MORAES, SUELY MATTAR MARKOWSKI E PAULO GREGORIO
MARKOWSKI
APDOS/APTES: PEDRO COUTO GONÇALVES E RIYOKO DEGUCHI COUTO
GONÇALVES
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 28955
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
PARTICIPAÇÃO
DE
CEDENTES
ANTERIORES
HAVIDA
DISPENSÁVEL
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO
-
REQUISITOS
LEGAIS
COMPERTOS - DANO MORAL INEXISTENTE POR
MERO PROBLEMA CONTRATUAL - SENTENÇA
MODIFICADA EM PARTE - APELO DO RÉU
PROVIDO
-
RECURSO
DO
R.
TABULAR
PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DO VENDEDOR
DESPROVIDO.
Cuidam-se de três Apelações Cíveis, exprobando a R. sentença de
fls., que houve por procedente Ação Ordinária, com mandar à outorga da Escritura
aos Autores, com possível conversão da obrigação em perdas e danos, na
impossibilidade de cumprimento, e condenar ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$-8.000,00; rija no argumento da comprovação da venda
do imóvel pelos Requeridos, não demonstrada da suposta prática de ato doloso.
Insurge-se o Co-réu Roberto Savoia, aduzindo da ilegitimidade
passiva, necessária sua exclusão do feito.
Por sua vez, informam os Requeridos Paulo Gregório e Suely
Mattar da comprovação de que os Requerentes foram vítimas de um golpe, não
condizendo o terreno objeto do pacto de compromisso de compra e venda, com
aquele de Matrícula 45.936, nunca vendida a área, revelando dos aspectos relativos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011089-37.2016.8.26.0068 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 3/6
transação efetuada pelo Réu Roberto Savoia, inexistente dano moral.
Alfim, o Réu Francisco Gonçalvez revela do cerceamento de
defesa, errônea a Matrícula apontada como sendo a do imóvel comercializado,
recaindo somente sobre o Réu Paulo a responsabilidade de outorgar a Escritura.
Recursos bem processados. Respondidos.
Esse o breve relato.
À guisa de exórdio, a Ação de Adjudicação Compulsória deve ser
ajuizada em face dos titulares do domínio, incluindo-se de forma facultativa os
cedentes, com demonstrar a cadeia sucessória, nem havendo que falar na
obrigatoriedade de litisconsórcio passivo, para trazer aos autos todos os cedentes que
integram a linha dominial antecedente.
A propósito, assim se posicionou o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROMITENTE-VENDEDOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DESTA
CORTE.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO. I - Na ação de adjudicação
compulsória não é necessária a participação dos cedentes como
litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima
para figurar no pólo passiva da demanda. II - A revisão dos
honorários advocatícios fixados com base em critérios de
equidade, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Civil e
o acolhimento da pretensão recursal demandam, necessariamente,
o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, incidindo o
óbice da Súmula 7 desta Corte. III - O Agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo improvido”.
(AgRg no Ag 1120674/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009)
griso nosso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011089-37.2016.8.26.0068 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 4/6
No mesmo sentido, colacionam-se julgados desta Corte e desta
Colenda Câmara:
“Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Polo passivo.
Presença de todos os integrantes da cadeia negocial.
Desnecessidade. Suficiente que a demanda se volte contra quem
consta ser proprietário tabular do imóvel. Decisão reformada.
Recurso provido”. (AI no 2209285-77.2015.8.26.0000; Rel. DES.
CLAUDIO GODOY; 1a Câmara de Direito Privado; julgado em
30/10/2015) griso nosso;
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. INCLUSÃO DE TODOS OS CEDENTES
QUE INTERVIERAM NA CADEIA DE NEGÓCIOS. NÃO
CABIMENTO. PEDIDO QUE PODE SER POSTULADO
APENAS
CONTRA
O
PROMITENTE
VENDEDOR.
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO”.
(AI
no
2013175-42.2014.8.26.0000; Rel. DES. NEVES AMORIM; 2a
Câmara de Direito Privado; julgado em 11/03/2014) grifo nosso.
Na hipótese, ver que já fazem parte do polo passivo os
proprietários tabulares do imóvel, bem como o vendedor, pelo que desnecessária a
inclusão do Requerido Roberto Savoia, apenasmente realizando negócio com o Réu
Francisco Gonçalves de Moraes que, empós, vendeu o bem para os Autores. Logo,
extingue-se a Ação com relação ao Requerido Roberto Savoia, sem resolução do
mérito, no termos do Artigo 485, VI do CPC, arcando os Autores com as custas e
honorária de 12% sobre o valor atualizado da causa.
No mais, as insurgências estão em obra de se receber, inda que
parcialmente.
Não se lobriga nos autos nenhum adminículo de prova a sustentar
as alegações lançadas pelos Requeridos, vendo-se que as provas se dirigem ao
Magistrado, e ele é quem deve saber se o feito está em termos para julgamento, se já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011089-37.2016.8.26.0068 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 5/6
constam nos autos elementos bastantes para firmar seu convencimento como
ocorrera no presente caso.
Ver que, malgrado os Instrumentos de Compromisso de Compra e
Venda de fls. 29 e 30 não possuirem o número da Matrícula do imóvel, as avenças
claramente cuidam da transmissão de terreno de 20.000m2, adquirido pelo
Requerido Paulo Gregório de João Mescua, ao depois dado como parte de
pagamento de outro, para Roberto Savoia, somente inserida a Matrícula no 45.963
quando da venda do bem para Francisco Gonçalves de Moraes.
Outrossim, confessam os Recorrentes da existência desse terreno
de 20.000m2, e vendo-se que o “Contrato Particular de Compromisso de Compra e
Venda de Imóveis” (fls. 30), especifica da entrega como parte de pagamento, por
Paulo Gregório, de terreno de 20.000m2 adquirido pelo Requerido em 29 de maio de
1984 - contrato firmado entre o Réu e João Mescua (fls. 299/300).
Em verdade, o proprietário tabular afirma que o imóvel não faz
parte da gleba maior, de Matrícula no 45.963, porém não informa qual seria a
Matrícula do terreno de 20.000m2 ou mesmo sua localização; pelo que correto o
entendimento esposado em Primeiro Grau, havendo prova da aquisição da herdade,
do pagamento integral do preço e do iter sucessório.
Assim, medida de rigor é a outorga da Escritura, responsáveis
tanto o proprietário tabular quando o vendedor, consignando-se da possibilidade de
conversão em perdas e danos se inviável a regularização.
Alfim, claudicou a R. sentença com deferir o malfadado dano
moral; inexistente a figura por mero problema contratual e pesar da dificuldade para
a outorga da Escritura, não se lobriga de ofensa ao complexo valorativo dos
Recorridos, cuidando-se de vulgar problema corriqueiro da vida em sociedade,
necessário o afastamento da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do
Autores - o que não consulta o Direito.
Pelo exposto, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso de Roberto
Savoia; defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Paulo Gregório e Suely
Mattar, e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Francisco Gonçalves de Moraes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011089-37.2016.8.26.0068 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 6/6
Mantém-se a sucumbência conforme localizada pelo Juízo a quo, em homenagem ao
Princípio da Causalidade.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica